Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-37.2005.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por LUIS FERNANDO QUIROGA, com o fito de reformar a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, para afastar a proclamada prescrição, determinando-se o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento (ID 124679684).
Nas razões recursais, o ora recorrente aduz que a decisão foi omisso, porquanto não levou em consideração fundamento importante relativamente à prescrição intercorrente, nos casos em que há o retardamento da citação do réu por desídia da parte, que, “a despeito das diligências insistentemente fracassadas, deixou de adotar outras providências mais eficazes para a consecução do ato, tais como: a expedição de ofício aos órgãos oficiais ou a citação por edital”, arguido em suas contrarrazões (ID 125885667).
Sem contrarrazões.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
No respectivo caso, como relatado, o ora recorrente aduz que a decisão foi omisso, porquanto não levou em consideração fundamento arguido em suas contrarrazões (ID 125885667).
Ocorre que o acórdão hostilizado analisou expressamente as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.
Ora, como consignado, no caso, não se visualiza a desídia por parte da autora/apelante, ora recorrida, na condução do processo, no sentido de promover a citação da parte ré/apelada, ora recorrente, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência a prescrição.
Aliás, mesmo que se verificasse a desídia da parte, o reconhecimento da prescrição intercorrente somente seria possível se, intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, a parte mantivesse inerte, o que não é a hipótese dos autos.
Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.
Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.
Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
Ante o exposto, REJEITO estes embargos.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.